Tribunal: TJSP
Processo: 1500351-68.2022.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal (artigo 157, § 2o, II, por duas vezes, cc. artigo 70, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro. Declarações incriminadoras de testemunha policial. Confissão dúplice, ademais.

Ementa:
Roubos majorados pelo concurso de agentes, por duas vezes, em concurso formal (artigo 157, § 2o, II, por duas vezes, cc. artigo 70, ambos do Código Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da res furtiva. Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas, com reconhecimento seguro. Declarações incriminadoras de testemunha policial. Confissão dúplice, ademais. Inafastabilidade do concurso formal, bem reconhecido, em face do atingimento de dois patrimônios distintos (artigo 70 do Código Penal). Inocorrência de crime único. Responsabilização inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso, impassível de alteração. Alegação de bis in idem na fixação da base (artigo 59 do Código Penal). Improcedência. Regime inicial fechado único possível. Abrandamento inviável. Inaplicabilidade de detração penal. Apelo improvido.